Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709071-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: JOAO JACQUES MONTEIRO MONTANDON BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLÁVIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (id 24442533), que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por JOAO JACQUES MONTEIRO MONTANDON BORGES em face do ora agravante (processo n. 0704097-95.2021.8.07.0001), indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em apertada síntese, o agravante sustenta que, não obstante os ganhos mensais no importe de R$ 18.520,00 (dezoito mil quinhentos e vinte reais), não reúne condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência, pois possui diversos empréstimos, que, somados, ultrapassam o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), além de ser réu em diversos processos judiciais, por inadimplência no pagamento de aluguéis e taxas condominiais, além de atrasos no pagamento de pensão alimentícia. Alega, ainda, que é empresário do ramo alimentício, sofrendo, desta forma, diversos prejuízos com o fechamento dos estabelecimentos, em virtude de decretos distritais para conter a pandemia da COVID-19. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, não vislumbro, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, apesar da presunção de veracidade que goza a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC). É que o caso exige análise mais aprofundada das razões recursais para apurar-se a alegada hipossuficiência, sobretudo porque a renda mensal líquida do agravante ultrapassa R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que supera o parâmetro adotado pela c. 7a Turma Cível para concessão do benefício, correspondente ao décuplo do salário-mínimo vigente. Assim, a partir de um juízo de cognição sumária, entendo que a análise conjunta dos rendimentos do agravante e dos documentos relativos ao comprometimento de sua renda, não se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar, de pronto, a modificação da decisão agravada. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 29 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator